Tribunal: TJMT
Processo: 1004613-05.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1004613-05.2019.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ROMYSON DO NASCIMENTO - CPF: 459.237.361-87 (APELANTE), HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS - CPF: 733.723.581-04 (ADVOGADO), EDSON PEDROSO DE JESUS - CPF: 327.394.941-49 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDSON PEDROSO DE JESUS - CPF: 327.394.941-49 (REU), MPEMT - VARZEA GRANDE (APELADO), MPEMT - VARZEA GRANDE (APELADO), MPEMT - VARZEA GRANDE (APELADO), MPEMT - VARZEA GRANDE (APELADO), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (APELADO), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (APELADO), ROMYSON DO NASCIMENTO - CPF: 459.237.361-87 (APELANTE), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004613-05.2019.8.11.0000

APELANTE: ROMYSON DO NASCIMENTO

APELADO: MPEMT - VÁRZEA GRANDE, MPEMT - VÁRZEA GRANDE

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FUGA DE PESSOA PRESA OU SUBMETIDA À MEDIDA DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 109, VI, C/C O ART. 110, § 1o, AMBOS DO CP – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – RECURSO PREJUDICADO.

Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (“pena
in concreto
”), nos termos do art. 109, VI, c/c o art. 110, § 1o, ambos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004613-05.2019.8.11.0000

APELANTE: ROMYSON DO NASCIMENTO

APELADO: MPEMT - VÁRZEA GRANDE, MPEMT - VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Romyson do Nascimento, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção, no regime aberto, pela prática do crime de fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança (art. 351, § 4o, do CP).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por ausências de provas, ou, por atipicidade da conduta.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela defesa, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, reputando prejudicada a análise do apelo da defesa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020